Tribunal: TJDFT
Processo: 0089980-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum e em nome do Princípio da Segurança Jurídica.
2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo”.
3. Não há previsão no CPC de intimação pessoal do credor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, como há, p.ex., no caso de abandono da causa. Não cabe ao intérprete fazer uma distinção onde a lei não distingue (“ube lex non distinguet nec nos distinguere debemus”).
4. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva, tendo em vista que o cumprimento de sentença teve como base condenação em encargos locatícios, hipótese que atrai o prazo prescricional trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.